Tribunal: TJDFT
Processo: 0724344-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CNH, PASSAPORTE E CARTÃO DE CRÉDITO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INADEQUAÇÃO E AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de adoção de medidas coercitivas atípicas — suspensão da CNH, apreensão do passaporte, bloqueio de cartão de crédito e inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes —, nos autos de ação de execução. A agravante sustentou a eficácia coercitiva das medidas, alegando comportamento contraditório da devedora e resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, no caso concreto, a adoção de medidas coercitivas atípicas (bloqueio de CNH, passaporte e cartão de crédito) com fundamento no art. 139, IV, do CPC; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplentes pode ser realizada via judicial, mediante o sistema SERASAJUD, mesmo havendo possibilidade de execução direta pelo credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a determinar medidas executivas atípicas, desde que respeitados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, menor onerosidade e dignidade da pessoa humana, conforme reconhecido pelo STF (ADI 5.941) e STJ (REsp 2.043.328/SP).
4. A adoção de medidas coercitivas atípicas exige demonstração concreta de que o devedor possui patrimônio expropriável ou atua com dolo na ocultação de bens, o que não se verifica no caso dos autos.
5. A suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartão de crédito, quando desprovidas de relação com a satisfação do crédito ou de eficácia executiva, configuram medidas pessoais inadequadas e desproporcionais, devendo ser afastadas.
6. A inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é autorizada pelo art. 782, §3o, do CPC, mas exige comprovação de impossibilidade de execução direta pelo credor, o que não foi demonstrado, sendo indevida a delegação da diligência ao Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige demonstração concreta de sua efetividade no caso específico, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.
2. A suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartão de crédito, por não apresentarem utilidade prática na satisfação do crédito, devem ser indeferidas quando não há indícios de ocultação de patrimônio ou resistência dolosa.
3. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes pelo Judiciário é medida excepcional, condicionada à comprovação de que o credor não dispõe de meios administrativos próprios para realizá-la.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 8o, 139, IV, 782, § 3o e 805.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.941; STJ, REsp 2.043.328/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.04.2023, DJe 20.04.2023; TJDFT, Acórdão 1984498, 0726794-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 26.03.2025, DJe 10.04.2025; TJDFT, Acórdão 1745539, 0722734-29.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 16.08.2023, DJe 31.08.2023; TJDFT, Acórdão 1774939, 0719609-53.2023.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 18.10.2023, DJe 20.11.2023; TJDFT, Acórdão 2003620, 0704624-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 28.05.2025, DJe 18.06.2025.